Tribunal: TJSP
Processo: 1005682-26.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ação declaratória, cominatória e anulatória – Decreto de improcedência – Reconhecimento da falta de provas da integralização do capital social – Ausência de arquivamento de alteração do contrato social impeditiva da pretendida anulação - Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso desprovido.